Tribunal: TJDFT
Processo: 0732223-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É possível conferir interpretação extensiva a uma norma, ampliando o seu conteúdo para além de sua literalidade, desde que essa atividade não colida com a natureza do próprio ato normativo.

2. Uma das inovações do CPC/2015 foi alterar a recorribilidade ampla e imediata das decisões interlocutórias, restritas atualmente ao rol elencado no art. 1.015 do referido diploma. Essa modificação não foi sem motivo: o legislador pretendeu eliminar os recursos desnecessários para garantir agilidade e eficiência à dinâmica processual.

3. Na nova sistemática processual, o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, que somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 – Tema 988), exceção que não se aplica ao caso.

4. Ausentes provas da urgência e não havendo adequação fático-jurídica à previsão legal, é inviável conhecer o agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara de Meio Ambiente que reconhece como sua a competência para processar e julgar o feito.

5. Há instrumento processual adequado para dirimir eventual controvérsia envolvendo conflito de competência (CPC, art. 951, parágrafo único), o que afasta a ocorrência de urgência, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação capaz de autorizar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido.